Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CAUAN EMANNUEL DOS SANTOS GUIMARÃES contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Alimentos no 1001403-50.2020.8.11.0051, movida em desfavor de MANOEL NUNES GUIMARAES, perante a Primeira Vara Cível Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença nos seguintes moldes:
“Vistos etc.
INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, já que, da simples análise da sentença, notase a condenação ao pagamento de despesas extraordinárias com educação e saúde, assim entendidas aquelas eventuais, não programadas, de vulto tal a ser admitida a repartição entre os pais. A pretensão do Alimentando, então, haveria de ser atendida apenas pelo acordo de ambos os pais e, em sendo impossível, mediante o ajuizamento de nova ação, para revisão da prestação alimentícia.
Assim, tratando-se de execução sem título, impõe-se o indeferimento da instauração da fase de cumprimento de sentença.
ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Às providências.” (ID 126778659)
Sustenta o agravante se tratar de medida urgente no rateio das despesas extraordinárias, visto que ficou estipulado que o na ação de alimentos que além da pensão alimentícia estabelecida, o agravado se responsabilizaria por 50% das despesas tido como extraordinárias.
Verbera que foi devidamente inscrito para ao curso de medicina nas Universidade Central Del Paraguay, sendo pago matrícula no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), razão pela qual requereu o rateio da despesa com o Agravado, tendo sido indeferido pelo magistrado de origem.
Requer seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC.
Breve relato.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado diploma processual.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio de aviso de recebimento, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =